Tribunal: TJSP
Processo: 1044048-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Atuação conjunta de empresas aéreas por meio de compartilhamento de denominação e marca – Sentença de extinção sem resolução do mérito afastada, com exame de mérito.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Falha na prestação de serviços – Cancelamento de vôo – Dano material – Despesas com tradução juramentada – Admissibilidade – Dano

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Atuação conjunta de empresas aéreas por meio de compartilhamento de denominação e marca – Sentença de extinção sem resolução do mérito afastada, com exame de mérito.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Falha na prestação de serviços – Cancelamento de vôo – Dano material – Despesas com tradução juramentada – Admissibilidade – Dano emergente.
DANO MORAL – Indenização arbitrada em R$-15.000,00 (quinze mil reais) – Majoração – Inadmissibilidade, uma vez que o valor é adequado às circunstâncias do caso concreto – Sentença reformada em parte – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1044048-
91.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STEAL THE
LOOK PORTAL DE CONTEÚDO DE MODA LTDA, é apelado OCEANAIR -
LINHAS AÉREAS LTDA..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044048-91.2018.8.26.0100
2
VOTO No: 42824
APEL.No: 1044048-91.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 8a VC F REG SANTO AMARO
APTE. : STEAL THE LOOK PORTAL DE CONTEÚDO DE MODA
LTDA.
APDA. : OCEANAIR LINHAS AÉREAS LTDA. EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

LEGITIMIDADE “AD CAUSAM” Legitimidade passiva
Atuação conjunta de empresas aéreas por meio de
compartilhamento de denominação e marca Sentença de
extinção sem resolução do mérito afastada, com exame de
mérito.
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Falha
na prestação de serviços Cancelamento de vôo Dano
material
Despesas com tradução juramentada

Admissibilidade Dano emergente.
DANO MORAL Indenização arbitrada em R$-15.000,00
(quinze mil reais) Majoração Inadmissibilidade, uma
vez que o valor é adequado às circunstâncias do caso
concreto
Sentença reformada em parte
Apelação
parcialmente provida.

Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Cláudia Longobardi Campana que julgou extinta sem
resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, ação dita “de indenização por danos
morais e materiais” no que toca à co-ré OCEANAIR e julgou procedente no que
toca à co-ré AVIANCA para condená-la ao pagamento de R$-6.771,71 (seis mil
setecentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), monetariamente atualizado
e acrescido de juros de mora, limitada a 4.150 Direitos Especiais de Saque, bem
como indenização por dano moral no valor de R$-15.000,00 (quinze mil reais);
honorários de advogado arbitrados em R$-2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e
10% do valor da causa em favor dos patronos da co-ré OCEANAIR e da autora,
respectivamente.
A apelante autora insiste em que a apelada OCEANAIR é
parte legítima, pois utiliza a denominação “Avianca”, respondendo solidariamente
com aqueloutra co-ré, em que tem direito à indenização pelas despesas com tradução
juramentada de documento emitido pelas apeladas, tanto mais por se exigência legal,
e em que a indenização por dano moral deve ser majorada.
A apelada, intimada, não respondeu.
O Ministério Público, nesta Instância, opina pelo provimento
parcial do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044048-91.2018.8.26.0100
3
Houve oposição ao Julgamento Virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo vinga em parte, respeitado o entendimento
do MM. Juízo de Primeiro Grau.
Anote-se, de pronto, que a apelada é sim parte legítima.
Com efeito, sua inclusão na demanda se funda não apenas no
contrato de transporte, mas, particularmente, na atuação conjunta entre a
transportadora efetiva e a apelada, não há dúvida de que deve esta figurar no polo
passivo.
Fica, portanto, afastada essa parte da r. sentença, passando-se
à análise das demais alegações, considerando-se a natureza das questões e a
suficiência das provas apresentadas nos autos, bem como a autorização contida no
inciso I do § 3o do art. 1.013 do Cód. de Proc. Civil.
Como se sabe, dispõe o parágrafo único do art. 7o do CDC
que “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela
reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.
No caso, e como ressaltado pela apelante, não há dúvida de
que a apelada atuou em conjunto com a transportadora efetiva da apelante, já que
seu nome e marca figuram no bilhete de passagem e na própria comunicação de
cancelamento do vôo.
Anote-se, ademais, que tal situação decorre exatamente
daquele benefício econômico pretendido por ambas as empresas: aumentar a
visibilidade da apelada por meio de associação de nome e marca a terceiras
empresas e incrementar a venda destas que se beneficiam da imagem consolidada da
primeira.
Inegável, portanto, que há atuação conjunta entre elas, com
mútuos benefícios e, consequentemente, aquela responsabilidade solidária perante o
consumidor por falha na prestação de serviços.
Deve, pois, a apelada responder pelos prejuízos sofridos pela
apelante.
Prosseguindo, tem razão igualmente no que toca à
indenização por dano material consistente nas despesas com tradução juramentada
que constitui inegável dano emergente.
Com efeito, somente em razão da conduta das co-rés houve
ajuizamento desta demanda, a qual necessariamente deve ser instruída com os
documentos relativos à relação entre as partes, a qual, por se tratar de viagem
internacional, envolve documentos em língua estrangeira.
Ora, dispõe o parágrafo único do art. 192 do Cód. de Proc.
Civil que “O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado
aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via
diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado”.
Tem-se, então, que tal despesa não foi discricionária, mas
decorrente de exigência legal relacionada à conduta das co-rés.
Daí porque devem sim tais despesas ser indenizadas por elas,
observando-se aquele limite de 4.150 Direitos Especiais de Saque assinalado na r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044048-91.2018.8.26.0100
4
No que se refere ao “quantum” da indenização por danos
morais, assinala-se que deve se ter presente a moderação recomendada na doutrina e
na jurisprudência, tanto para que se evite enriquecimento indevido de uma parte em
detrimento de outra como, ainda, para que se observem os limites geralmente aceitos
em casos análogos, de modo a que se chegue a um valor que, compensando a dor
moral sofrida, contenha componente de punição e desestímulo, sem excesso nem
aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, tem-se por adequada a indenização de R$-15.000,00 (quinze mil
reais), que representa montante adequado e suficiente como justo lenitivo, sem
excesso nem aviltamento, além de compatível com precedentes desta C. Câmara,
sem contar que aqueles descontos oferecidos para clientes pela apelante se inserem
na sua esfera de liberalidade, não podendo servir de parâmetro para fixação de
indenização por dano moral; esse valor deverá ser monetariamente atualizado e
acrescido de juros de mora, desde hoje e da citação, respectivamente (Súmula no 362
do C. Superior Tribunal de Justiça).
Fica, pois, reformada em parte a r. sentença, de modo a,
afastada a exclusão da apelada, julgar procedente a ação para condenar ambas as co-
rés ao pagamento das indenizações por danos material e moral, na forma acima.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator